Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FORO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CÁLCULO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, deve a condenação ser mantida.

2. Confissão. A atenuante da confissão não pode ser reconhecida, porque o acusado não confessou o crim. Ao contrário, imputou a conduta criminosa a terceiro, um menor de idade, objetivando esquivar-se da aplicação da lei penal.

3. Na segunda fase de fixação da pena, ela não pode ficar abaixo do mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.

4. Pena adequadamente cominada.

5. Recurso conhecido e não provido.